Tribunal: TJDFT
Processo: 0701914-04.2019.8.07.0008
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0701914-04.2019.8.07.0008 EMBARGANTE: FRANCISCO JOSE ALECRIM, FORTE SECURITIZADORA S.A. EMBARGADO: RMEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME, FORTE SECURITIZADORA S.A., FRANCISCO JOSE ALECRIM DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por FORTE SECURITIZADORA S.A. e por FRANCISCO JOSÉ ALECRIM contra o v. acórdão de ID 19358541, alegando vícios no julgado. Dessa forma, intimem-se as partes embargadas para, querendo, apresentar manifestação aos embargos declaratórios, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2 °, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de setembro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator